Tribunal: CARF
Processo: 10530.901979/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.901979/2014-12
ACÓRDÃO
3201-012.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE CALCADOS CASTRO ALVES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA. NOTA FISCAL NÃO RELACIONADA À DE - EXPORTAÇÃO DIRETA.
GLOSAS. DECISÃO MANTIDA.
Mantem-se às glosas efetuadas pela fiscalização no PER/DCOMP quando
na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de
exportação. O Reintegra não se aplica a operações com base em notas
fiscais cujo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) não caracterize
uma operação de exportação direta ou de venda à comercial exportadora.
Aplicação do art. 61, § 6o, da . Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de
julho de 2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901979/2014-12
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) no
25136.77275.140314.1.1.17-7425, por meio do qual a contribuinte acima identificada pleiteou o
ressarcimento de crédito no valor de R$ 165.393,57, o qual foi DEFERIDO PARCIALMENTE, no valor
de apenas R$ 86.986,10, com origem no “Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras” (“REINTEGRA”), instituído pela Medida Provisória no 540, de
02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 2011,
referente ao 2o Trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório eletrônico (“DD”), identificado pelo número de
rastreamento 102737825, o crédito pleiteado não foi integralmente reconhecido. A delimitação e
o detalhamento das inconsistências apuradas, que motivaram o deferimento parcial do pleito do
contribuinte, e a demonstração do cálculo dos valores não reconhecidos, encontram-se na parte
integrante do DD entitulada “Análise do Crédito”, a qual apontou a(s)seguinte(s) inconsistência(s):
-Declaração de Exportação não averbada
-Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
-Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE
A interessada tomou ciência postal do DD e em 13/08/2015, protocolou
Manifestação de Inconformidade, com o fito de insurgir-se contra a decisão exarada pela unidade
de origem. Defendeu, em síntese, que não foi correta a análise do seu direito creditório, nos
seguintes termos:
0 primeiro motivo da glosa foi o fato da nota fiscal de no 5.194 (doc. 04) não estar
referenciada na DE 12/5369734-001:
Inconsistência M - Nota fiscal não relacionada à DE- Exportação direta Ainda, em
relação às notas 5197 e 5215, a inconsistência foi a não averbação da declaração de exportação:
Inconsistência H - Declaração de Exportação não averbada Em face da divergência,
foi glosado o crédito.
Ocorre que a glosa é indevida, pois as mercadorias foram efetivamente exportadas,
apesar das notas fiscais em apreço não terem sido informadas no DE (por mero erro formal) ou a
DE não ter sido averbada (mero erro formal).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901979/2014-12
3
Tanto assim o é que constam da informação da Per/Dcomp – Ficha Declaração de
Exportação - DE (doc. 05) Ressalta que a manifestante não consegue retificar ou ter acesso aos
documentos em face da empresa incorporada estar atualmente baixada no SISCOMEX e na RFB, o
que impede seja feito o ajuste.
Em 28.10.2015, alegando ter recebido parte da documentação, apresentou petição
complementar, fls. 45 e ss. onde esclarece:
No que se refere à NF no 5.194, no Per/Dcomp, o documento possui vínculo com DE
no 2120341713/6 e RE no 12/5369734-001, entretanto, na declaração foi informado outro
número de nota (5.191), obrigando o contribuinte ao encaminhamento pedido de retificação, cujo
processo foi cadastrado sob no 10530.725511/2015-98 (Doc. 04).
Já quanto à NF no 5.197, no Per/Dcomp, o documento possui vínculo com a DE no
2120341866/3 e RE no 12/5372662-001, tendo sido exportada (Fatura no 20/12). Porém, como a
declaração não está averbada no sistema aduaneiro, apresentamos o respectivo Bill of LadIng
(Doc. 05) para comprovar que as mercadorias saíram do país.
Por fim, quanto à NF no 5.215, no Per/Dcomp, o documento possuí vínculo com a
DE no 2120341866/3 e RE no 12/5372571-001, mas a NF-e foi exportada em outro RE
(12/5372662-002). Além desse erro, que impede a comprovação da saída das mercadorias, essa
nota fiscal não foi lançada na declaração.
Ato posterior foi julgado a Manifestação de inconformidade pela 12a
TURMA/DRJ08, na qual julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
conforme extraído trechos abaixo:
Ou seja, para a NF no 5177, comprova-se que houve erro no preenchimento do
formulário PERDECOMP com não inclusão do RE no 12/5370901-001, , que
ocasionou a glosa do valor de R$ 154.050,00 para a NCM 64.02.9990.
Dessa forma entendo que a interessada tem o direito ao crédito de REINTEGRA
referente à nota fiscal 5177 no valor de R$ 4.621,50.
Ou seja, para a NF no 5192, comprova-se que houve erro no preenchimento do
formulário PERDECOMP com não inclusão do RE no 12/5371146-001, que
ocasionou a glosa do valor de R$ 314.030,00, para a NCM 64.02.9990.
Dessa forma entendo que a interessada tem o direito ao crédito de REINTEGRA
referente à nota fiscal 5192 no valor de R$ 9.420,90.
Ou seja, para a NF no 5197, comprova-se não houve averbação da DE n°
2120341866/3. Não basta trazer os documentos que comprovem a exportação. É
necessário que a declaração de exportação esteja regularmente averbada no
SISCOMEX.
Dessa forma entendo que a interessada não faz jus direito ao crédito de
REINTEGRA referente à nota fiscal 5197 no valor de R$ 3.251,25.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901979/2014-12
4
No caso em análise, uma vez que a RFB se manifestou indeferindo o pedido de
retificação do número da nota fiscal da declaração de exportação, deve a glosa ser
mantida.
Dessa forma entendo que a interessada não faz jus direito ao crédito de
REINTEGRA referente à nota fiscal 5194 no valor de R$ 11.351,34.
Ou seja, para a NF no 5215, comprova-se não houve averbação da DE n°
2120341866/3. Não basta trazer os documentos que comprovem a exportação. É
necessário que a declaração de exportação esteja regularmente averbada no
SISCOMEX.
Dessa forma entendo que a interessada não faz jus direito ao crédito de
REINTEGRA referente à nota fiscal 5215 no valor de R$ 6.168,00.
Ou seja, para a NF no 6174, comprova-se que houve erro no preenchimento do
formulário PERDECOMP com não inclusão do RE no 12/5684786-001, que
ocasionou a glosa do valor de R$ 777.867,80, para a NCM 64.06.1000.
Dessa forma entendo que a interessada tem o direito ao crédito de REINTEGRA
referente à nota fiscal 6174 no valor de R$ 23.336,03.
Ou seja, para a NF no 6333, comprova-se que houve erro no preenchimento do
formulário PERDECOMP com não inclusão do RE no 12/5749350-001, que
ocasionou a glosa do valor de R$ 675.282,00, para a NCM 64.06.1000.
Dessa forma entendo que a interessada tem o direito ao crédito de REINTEGRA
referente à nota fiscal 6333 no valor de R$ 20.258,46.
Inconformado com a decisão de primeira instância a recorrente apresentou Recurso
Voluntário alegando resumidamente que a julgamento deve buscar pela verdade material, sendo
que o indeferimento do crédito ocorreu devido a um erro de processamento do pedido e que a
fiscalização impediu a retificação das DE ́s.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme consignado em relatório, a
presente lide trata de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, que foi instituído pela MP
540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012,
referente ao período de 1o Trimestre de 2013.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901979/2014-12
5
Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em relação ao REINTEGRA que estabelece a
reintegração de valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a tributos federais
suportados a montante na cadeia produtiva:
“Art.1 É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação
debensmanufaturadosnoPaíspoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteoresíduotributáriofederalexistentenasuacadeiadeprodução.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobrea receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput.
§2oO Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1oentre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§3o Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, relacionado e método Poder Executivo; e
II–cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço
de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem,
constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§4oApessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§5oPara os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior. (...)”
Após o acórdão recorrido ficou mantida a glosa dos créditos das notas fiscais: 5.194,
5.197 e 5.215.
Em relação as notas fiscais 5197 e 5215 possuem a mesma argumentação pela
Recorrente, na qual traz aos autos documentos que comprovariam sua real exportação, porém
não tinha sido informado a relação dessas notas nas DE’s respectivas.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901979/2014-12
6
Ora se não é possível vincular as notas com as DE’s, somente existindo a alegação
do contribuinte, não é possível concordar com o crédito solicitado, ainda para se comprovar pois
segundo e-mail incluído no Recurso Voluntário, o fiscal não poderia incluir a nota solicitada, pois
isso alteraria todo as informações elencadas na DE, portanto não sendo possível a conexão direta
das notas com as DE’s e portanto mantida a glosa dos créditos.
Em relação a nota fiscal 5194 a argumentação é de que somente não foi autorizado
o crédito pois a fiscalização não aceitou o pedido de retificação da DE, só que pelo motivo claro de
que não foi autorizado o retificação é o mesmo que não é possível o crédito relacionado a essa
nota fiscal, motivo pelo qual deve ser mantida a glosa do crédito.
Conclusão
Devido ao quanto argumentado voto por conhecer o Recurso Voluntário, mas negar
provimento ao mesmo, mantendo a glosa remanescente dos créditos relacionados as notas fiscais
5.194, 5.197 e 5.215.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 189
DF CARF MF
Original